Tribunal: TJES
Processo: 5010817-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é admitida quando não forem localizados bens penhoráveis, sendo desnecessária a configuração de inércia da parte exequente.
2 - Ainda que a parte agravante tenha diligenciado na tentativa de localização de bens do devedor, a ausência de resultado útil autoriza a suspensão do feito.
3 - A suspensão não impede o prosseguimento futuro da execução, caso se encontrem bens penhoráveis, conforme prevê o §3º do art. 921 do CPC.
4 - Recurso desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010817-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAQDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: LMES - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SUDESTE LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é admitida quando não forem localizados bens penhoráveis, sendo desnecessária a configuração de inércia da parte exequente.
2 - Ainda que a parte agravante tenha diligenciado na tentativa de localização de bens do devedor, a ausência de resultado útil autoriza a suspensão do feito.
3 - A suspensão não impede o prosseguimento futuro da execução, caso se encontrem bens penhoráveis, conforme prevê o §3º do art. 921 do CPC.
4 - Recurso desprovido.

Vitória,
Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010817-68.2025.8.08.0000

Agravante:
Maqdiesel Comércio e Serviços Ltda.

Agravada:
LMES - Locação de Máquinas e Equipamentos Sudeste Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAQDIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de id. 70843153, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença do processo n. 0020837-45.2014.8.08.0048, que determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de inércia da parte exequente e ausência de bens penhoráveis, iniciando o prazo para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nas razões recursais de id. 14739480, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada desconsidera o histórico de diligências por ela realizadas para localização de bens do devedor; (b) houve petições com requerimentos de medidas executivas, como bloqueios via SISBAJUD e tentativa de penhora de faturamento; (c) requereu dilação de prazo para apresentar novos elementos, o que não foi apreciado pelo juízo de origem; (d) não se configurou a inércia exigida pelo art. 921, III, do CPC para justificar a suspensão da execução.

Decisão no id 14815560 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença do processo n. 0020837-45.2014.8.08.0048, que determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de inércia da parte exequente e ausência de bens penhoráveis, iniciando o prazo para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada desconsidera o histórico de diligências por ela realizadas para localização de bens do devedor; (b) houve petições com requerimentos de medidas executivas, como bloqueios via SISBAJUD e tentativa de penhora de faturamento; (c) requereu dilação de prazo para apresentar novos elementos, o que não foi apreciado pelo juízo de origem; (d) não se configurou a inércia exigida pelo art. 921, III, do CPC para justificar a suspensão da execução.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em que pese a alegada inércia consignada na decisão não ter se configurado, máxime porque não houve pronunciamento do juízo sob o pleito de suspensão formulado pela exequente, certo é que a hipótese do art. 921, III, do CPC, restou configurada e apta a determinação de que a execução fosse suspensa, já que, mesmo depois de quase 10 (dez) anos de trâmite do presente cumprimento de sentença, de fato, não foram localizados bens penhoráveis da executada.

Eis o dispositivo: “
Art. 921. Suspende-se a execução:[...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR - FRUSTRAÇÃO EM DIVERSAS MEDIDA TÍPICAS - SUSPENSÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM LEI - NOVA PESQUISA SISBAJUD - MODALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO - NÃO DEMONSTRADA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Consoante previsto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, o feito executivo poderá ser suspenso quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. II - Tendo em vista a tramitação processual há mais de dez anos, sem qualquer êxito na localização de bens em nome do devedor e à míngua da alteração de sua capacidade financeira, deverá ser indeferida a busca de ativos pelo sistema SISBAJUD e suspensa a execução pelo prazo de um ano. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.090708-1/004, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 10/07/2025)

Some-se a isso que a agravante desconsidera que, a teor do §3º, do art. 921, do CPC,
“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”.

Além disso, em que pese o discutível marco inicial da prescrição consignado pelo magistrado de primeiro grau, já que aparentemente o ato processual ali fixado teria sido abarcado pela nulidade logo a frente proclamada na decisão de fls. 80, certo é que no momento da aplicação do referido instituto, o juízo de origem deverá ainda lançar mão da regra prevista no §5º, do art. 921, do CPC (
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.